Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-87.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800861-87.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: ANTONIA FELICIA MACIEL PRESTES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por servidora municipal contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Terra Santa, reformando decisão monocrática e sentença de 1º grau, para julgar improcedente pedido de restabelecimento de adicional por titularidade, suprimido sem instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto a:
(i) prevalência do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) sobre o Regime Jurídico Único (RJU);
(ii) necessidade de processo administrativo prévio para supressão da vantagem;
(iii) distinção entre adicional de escolaridade e de titularidade;
(iv) aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF e análise dos fundamentos constitucionais relativos à valorização do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apreciou expressamente a legislação municipal, reconhecendo a limitação do adicional de titularidade aos cargos de nível superior, com base na interpretação sistemática do PCCR e do RJU.
4. A aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF foi utilizada como reforço argumentativo para afastar a legalidade da concessão do adicional a servidor de nível médio, sem que isso implique omissão.
5. A possibilidade de supressão do pagamento sem processo administrativo foi enfrentada com base na Súmula 473 do STF, inexistindo omissão quanto ao Tema 138 da repercussão geral.
6. A irredutibilidade de vencimentos não se aplica a verbas pagas indevidamente por erro administrativo, não havendo direito adquirido a vantagens ilegais.
7. Os embargos de declaração, embora formalmente admissíveis, buscam rediscutir o mérito da decisão, sem demonstrar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, sendo aplicável o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Inexistem omissões, obscuridades ou contradições no acórdão que reformou a sentença e julgou improcedente o pedido de restabelecimento de adicional por titularidade, sendo legítima a supressão de vantagem remuneratória indevida por meio da autotutela administrativa.
2. A concessão de adicional por titularidade a servidor de nível médio, sem amparo legal, configura ascensão funcional vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.
3. O prequestionamento não exige manifestação expressa quando ausentes vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, II e XV; Lei Municipal nº 269/2019; Lei Municipal nº 089/1999.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas Vinculante nº 43 e nº 473; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por
ANTÔNIA FELÍCIA MACIEL PRESTES
, contra o Acórdão de ID nº 29123915, que e deu provimento ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

contra a Decisão Monocrática que
negou
provimento ao apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Terra Santa,
nos autos da
Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidência
ajuizado por
Antônia Felícia Maciel Prestes
em face do
Município de Terra

Santa.

Em síntese da demanda, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora de Nível Médio desde 2007, alegou ter direito ao Adicional por Titularidade após concluir curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em "Educação Infantil e Anos Iniciais" em 2018.

Ocorre que a vantagem, prevista no art. 68, I, da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR do Magistério), foi paga entre dezembro de 2020 e agosto de 2021, mas suprimida unilateralmente a partir de setembro de 2021, sem a instauração de prévio processo administrativo, o que, segundo a servidora, violou o devido processo legal e o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Diante disto, a agente pública ajuizou a demanda para pleitear em tutela antecipada o restabelecimento dos efeitos do ato administrativo violador, por consequência, o restabelecimento do referido adicional, sob pena de multa diária por descumprimento. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu
sentença
na qual julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido deduzido na inicial de
ANTÔNIA FELÍCIA MACIEL PRESTES
em face da parte requerida,
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, para então:

Determinar e impor ao Município de Terra Santa a obrigação de estabelecer o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento da parte autora, devendo incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do suprimento do pagamento, respeitada à prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo a verba se acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E, determinando, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3° e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)”

Insatisfeito, o
Município
interpôs
Apelação
para arguir a legalidade do ato administrativo que suprimiu o adicional, alegando que o certificado de especialização apresentado não atendia aos requisitos legais exigidos para a concessão do benefício, em especial quanto à comprovação da regularidade do curso junto ao Ministério da Educação. Argumenta que o ato administrativo se pautou na autotutela da administração pública e que a concessão prévia do adicional ocorreu por erro material.

Em apreciação do recurso, a relatora proferiu Decisão Monocrática na qual negou provimento ao recurso.

Inconformado, o
Município de Terra Santa
interpôs
Agravo Interno
para sustentar que o ponto central da controvérsia é saber se a conclusão de pós-graduação lato sensu garante à servidora o direito ao adicional de escolaridade, embora o cargo de Professor Nível I exija apenas formação de nível médio em magistério. Argumenta que a legislação municipal prevê o adicional de escolaridade exclusivamente para cargos do Grupo Superior, não se aplicando ao cargo ocupado pela agravada. Defende que a concessão do adicional, mesmo diante da especialização da servidora, carece de amparo legal, configurando forma indevida de ascensão funcional, vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF. Sustenta que o entendimento já está pacificado no Tribunal, no sentido de que a legislação municipal impede a extensão do benefício a cargos de nível médio. Afirma ainda que a supressão do pagamento decorre do exercício legítimo do poder de autotutela da Administração, nos termos da Súmula 473 do STF, não havendo direito adquirido a benefício concedido por erro administrativo. Por fim, aponta que a Lei Municipal nº 269/2019 já prevê gratificação específica para professores de Nível I que concluem curso superior, sendo indevida a cumulação com o adicional de titularidade, requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e a sentença de origem.

Após intimada, a recorrida apresentou
contrarrazões
para pugnar pela manutenção da decisão, reforçando a prevalência da norma especial e a necessidade de prévio processo administrativo, nos termos do Tema 138 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e provimento do agravo interno interposto, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar o
decisum
atacado, por conseguinte, reformar a sentença recorrida,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus da sucumbência e condeno a servidora ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro no mínimo possível, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do Código de Processo Civil, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a concessão da gratuidade da justiça.

Face a esse Acórdão,
Antônia Felícia Maciel Prestes
opôs os presentes
Embargos de Declaração
para alegar que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a prevalência do PCCR sobre o RJU, ao afastar a cumulatividade entre a gratificação progressiva e o adicional de titularidade, e ao aplicar a Súmula Vinculante nº 43 do STF. Sustenta a necessidade de processo administrativo prévio para a supressão da vantagem, a violação à irredutibilidade de vencimentos, a inexistência de distinção adequada entre adicional de titularidade e de escolaridade, bem como a falta de análise dos fundamentos constitucionais de valorização do magistério, requerendo o saneamento das omissões e o prequestionamento da matéria.

O ora embargado apresentou manifestação aos Embargos de Declaração, afirmando que o acórdão não possui omissão, contradição ou obscuridade, pois enfrentou de forma expressa a legislação municipal aplicável e concluiu que o adicional de titularidade é restrito a cargos de nível superior, não alcançando o cargo de Professor Nível I. Sustentam que a concessão do benefício foi ilegal, configurando erro administrativo passível de correção pela autotutela, sem direito adquirido ou violação à irredutibilidade de vencimentos. Defendem a impossibilidade de cumulação de vantagens, a aplicação da Súmula Vinculante nº 43 do STF, a desnecessidade de processo administrativo prévio e o caráter protelatório dos embargos, requerendo sua rejeição e a manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II. Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações de omissão não merecem prosperar, vez que o colegiado analisou de forma clara e fundamentada a legislação municipal aplicável, promovendo interpretação sistemática entre a Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR) e a Lei Municipal nº 089/1999 (RJU), concluindo que o adicional de titularidade, embora previsto no PCCR, encontra limitação expressa no art. 74 do RJU, que restringe sua concessão aos servidores ocupantes de cargos de nível superior, vejamos:

Pois bem. Conforme a legislação municipal aplicável, a Lei Municipal nº 269/2019 prever que o adicional por titularidade será pago ao profissional da educação que apresentar certificado de especialização na área profissional em que estiver vinculado, desde que obtido em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Apesar da redação do art. 68 não fazer, isoladamente, distinção expressa, a interpretação da legislação municipal deve ser feita de forma sistemática. O art. 74 do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Terra Santa (Lei nº 089/1999) restringe a concessão de adicionais por escolaridade (o que inclui a pós-graduação) aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do "Grupo Superior".
In verbis
:

Art. 74 –
O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais:

I. 30% (trinta por cento), sobre o salário base pela apresentação de título de Doutor.

II. 20% (vinte por cento), pela apresentação de título de Mestre.

III. 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

Assim, a legislação municipal delimita de forma clara o alcance do benefício, vedando sua extensão a cargos de nível médio.

O cargo da Agravada, "Professor Nível Especial 1", exige como escolaridade o "Nível Médio na modalidade normal Magistério" , não se enquadrando, portanto, na categoria de "Grupo Superior", que compreende os cargos de nível universitário.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já pacificou o entendimento sobre a matéria em casos idênticos, Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

Importante ressaltar, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante nº 43, consolidou o entendimento de que qualquer forma de ascensão funcional sem prévia aprovação em concurso público é ilícita, vedando mudanças de cargo que não sejam precedidas de novo certame:

Súmula Vinculante 43:
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

Neste contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado já se posicionou no sentido de que o direito à gratificação por titulação está condicionado à expressa previsão legal e ao cumprimento dos requisitos específicos inerentes ao cargo, circunstâncias que não se verificam no caso em apreço, assim, permitir que a servidora de nível médio receba o adicional por pós-graduação criaria uma forma de ascensão funcional transversa, prática vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF.

(...)

Quanto à supressão do pagamento sem prévio processo administrativo, embora a regra geral elencada no Tema 138 do STF exija o exercício regular do contraditório para o desfazimento de atos com efeitos concretos, a Súmula 473 da mesma Corte dar a Administração Pública o poder-dever de exercer a sua autotutela para corrigir atos manifestamente ilegais.

Súmula 473/STF:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

(...)

Cumpre salientar que não há direito adquirido à percepção de vantagem remuneratória concedida irregularmente, sob pena de violação aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

Portanto, a supressão do referido adicional não afronta qualquer princípio constitucional, sendo incabível a pretensão da recorrida de manutenção do pagamento da referida vantagem.

Desse modo, a tese de prevalência automática da norma especial sobre a norma geral foi devidamente examinada e rejeitada, não havendo que se falar em omissão.

Também foi expressamente afastada a possibilidade de cumulatividade entre a gratificação prevista no art. 65 do PCCR e o adicional do art. 68 do mesmo diploma, por configurarem duplicidade remuneratória incompatível com o princípio da legalidade, entendimento este, inclusive, já consolidado no âmbito deste Tribunal em casos idênticos envolvendo o Município de Terra Santa. A irresignação da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Quanto à alegada inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal, o acórdão utilizou corretamente o enunciado como reforço argumentativo, ao reconhecer que a concessão do adicional a servidor ocupante de cargo de nível médio implicaria forma indireta de ascensão funcional, em descompasso com o regime jurídico constitucional. A discordância da embargante quanto a esse enquadramento não configura omissão ou contradição.

No tocante à suposta necessidade de instauração de processo administrativo prévio para a supressão do adicional, o acórdão enfrentou a matéria ao aplicar a Súmula 473 do STF, reconhecendo o poder-dever de autotutela da Administração Pública para anular atos ilegais, sem que disso decorra direito adquirido. Inexistiu, portanto, omissão quanto ao Tema 138 da repercussão geral, mas sim opção fundamentada por entendimento jurídico diverso, o que é insuscetível de correção pela via eleita.

Igualmente não prospera a alegação de violação à irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que não há proteção constitucional a pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo, sendo pacífico o entendimento de que vantagens percebidas sem amparo legal não se incorporam validamente à remuneração do servidor.

A distinção entre adicional de titularidade e adicional de escolaridade também foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado consignado que, embora possuam denominações distintas, ambos pressupõem, no âmbito da legislação municipal, o exercício de cargo de nível superior, requisito não preenchido pela embargante. Do mesmo modo, os fundamentos constitucionais e pedagógicos invocados, relativos à valorização do magistério, não têm o condão de afastar a exigência de estrita legalidade para a concessão de vantagens remuneratórias, matéria igualmente apreciada no julgamento.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão e provocar novo julgamento da causa, finalidade incompatível com a estreita via do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da demanda, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório". (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

Por fim, o pedido de prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos aclaratórios, sobretudo quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ademais, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão atacado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026